Tribunal: TJES
Processo: 5007420-25.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007420-25.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIO PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007420-25.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABRICIO PEREIRA ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a integrar no pagamento do 13° salário (gratificação natalina) e terço de férias do autor a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$10.079,34 (dez mil e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, A jurisprudência pátria é no sentido de que a gratificação de serviço extraordinário (horas extras) possui natureza remuneratória e, ainda que transitória, deve refletir sobre as parcelas de férias e de gratificação natalina, vez que a mesma é paga com base na remuneração integral.

(3). Nesse sentido, inclusive, em caso absolutamente idêntico, destaca-se o seguinte julgado da 4ª Turma Recursal: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR. DEVE INCIDIR SOBRE O 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS AS VERBAS DE SERVIÇO EXTRA. TEMA 687 DO STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 0000462-30.2020.8.08.0010, Rel. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. 4ª Turma Recursal. Data Julg. 09/04/2024).

(4). Dessa forma, a gratificação percebida a título de serviço extra deve integrar a remuneração do servidor, refletindo sobre as parcelas de férias e gratificação natalina, não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)